Tribunal: TJBA
Processo: 8000689-42.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000689-42.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: LINCON TARCITO MAGALHAES LOPES ARAUJO

Advogado(s)
:
EDENILTON XAVIER DA SILVA, JESSE PEREIRA MELO registrado(a) civilmente como JESSE PEREIRA MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INDEVIDOS. DIREITO APENAS À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E FGTS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário relativos ao período de 22/02/2017 a 31/12/2020, sob fundamento de prestação de serviços decorrente de contratação temporária, com condenação também ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor contratado temporariamente pela Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, possui direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, admitidas apenas as hipóteses excepcionais previstas no art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A contratação temporária realizada em desconformidade com os requisitos constitucionais configura vínculo precário e nulo, por ausência de observância das exigências legais.

A nulidade da contratação não impede o reconhecimento da efetiva prestação de serviços, sendo devido apenas o pagamento da contraprestação pelos dias trabalhados, para evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nos Temas 551 e 916, estabelece que a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, assegurando-se apenas o direito aos salários relativos ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A Súmula 363 do TST e o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 reforçam que, declarada a nulidade do vínculo com a Administração Pública, não são devidas outras verbas trabalhistas, como férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

A concessão das referidas verbas implicaria reconhecimento de efeitos típicos de vínculo válido, em afronta ao princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 8000689-42.2021.8.05.0264
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE UBAITABA
e como Apelada
LINCON TARCITO MAGALHAES LOPES ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3/S